Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eronaldo Bonfim de Araújo contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 119825386 do processo de referência) que, na ação de conhecimento por ele movida em desfavor dos agravados, processo n. 0733634-44.2018.8.07.0001, indeferiu seu requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado no Id 119763795, nos seguintes termos: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, O autor recolheu as custas processuais iniciais, indicando que possui capacidade de arcar com aquelas sem que isso afete sua subsistência ou de sua família. Além disso, não há evidência que, depois disso, tenha havido mudança na capacidade econômica do autor. Com efeito, caracterizada a capacidade pelo recolhimento das custas processuais, cabe ao Autor demonstrar que DEPOIS desse fato sofreu mudança na sua capacidade econômica. Os elementos juntados ao pedido de gratuidade indicam que a situação econômica do Autor é a mesma desde antes da propositura da ação. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas para cumprimento da precatória, em 15 dias, pena de desistência da diligência. Na origem, o agravante ao ser intimado para recolher as custas relativas à carta precatória de citação, no prazo de cinco dias, sob pena de desistência da diligência (Id 119020693 do processo de referência), peticionou requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 119763795 do processo de referência), o qual foi indeferido conforme relatado. Inconformado, interpõe o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34746519, pp.1-12), sustenta o agravante que não possui condições de arcar com os custos da demanda, devendo, pois, a decisão ser reformada em sua inteireza. Argumenta que atualmente sua situação financeira encontra-se delicada, pois, além da fraude que sofreu, ora tratada nos autos de referência, também foi vítima de estelionato bancário, no ano de 2020, fato discutido nos autos de n. 0701382-89.2022.8.07.0019. Acrescenta que tais fatores diminuíram sua capacidade financeira. Alega que, apesar de receber um valor bruto relativamente elevado, com os descontos, o valor líquido é de apenas de R$ 3.974,94. Diz que o valor em torno de R$ 700,00 para o envio de uma carta precatória para o Estado de Goiás para a citação da agravada Ketty, encontra-se inviável, no momento, para ser por ele pago. Assevera que a decisão agravada pautou em dois fundamentos: no fato de ter recolhido as custas iniciais há quatro anos atrás e na ausência de evidência de mudança de sua condição econômica. Afirma que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça e o indeferimento da gratuidade na forma perpetrada pelo magistrado a quo lhe impõe barreira e restrição ao acesso à justiça. Ao final, requer: a) Seja concedida a Agravante a Gratuidade de Justiça b) Seja recebido o presente recurso, conferindo sustar, de imediato, os efeitos da decisão recorrida. c) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão de juízo a quo para deferir o pedido de gratuidade formulado pela Agravante. d) Caso não seja deferida a gratuidade com o provimento total deste recurso, que seja deferido o pagamento das custas ao final do processo, para que não seja obstado o acesso à justiça ao agravante, com base na jurisprudência deste E. Tribunal. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a diligência requerida no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Ids 25250402, 36564341, 69516143 e70133398, todos do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ressalte-se que o agravante recolheu as custas iniciais (Id 25250717 do processo de referência). Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas relativas à carta precatória de citação sem demonstração de ter ocorrido alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico do preparo, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. A presunção de veracidade da declaração (Id 119763797 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os documentos juntados no processo de origem demonstram que o agravante é Primeiro Sargento aposentado e percebe renda bruta de R$ 11.265,75. Os ganhos líquidos foram de R$ 3.974,94, em janeiro e fevereiro de 2022, conforme contracheques acostado ao Ids 119763801 e 119763802, respectivamente, ambos do processo de referência. É perceptível a disponibilidade financeira para arcar com os custos do processo. Cabe ressaltar que os descontos efetuados em conta bancária do recorrente e os gastos que ele indicou nos extratos (Id 119763799 do processo de referência) decorrem da liberdade do agravante em usufruir da renda que percebe com o seu trabalho. Da documentação carreada, em especial dos extratos bancários e contracheques, verifica-se que a maior parte do comprometimento da renda do agravante decorre dos empréstimos e consignações em principio por ele contratadas, além do pagamento de pensão alimentícia. Frisa que mesmo depois dos descontos mencionados, ele ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. A alegação de superendividamento, por si só, não autoriza o deferimento da benesse em tela, porquanto as obrigações assumidas decorreram, em principio, de livre manifestação da vontade do recorrente, fato que não pode agora ser ignorado, mediante a simples ilação de que está sobremodo endividado e tem direito à concessão da justiça gratuita. Desse modo, as despesas alegadas, isoladamente, não diminuem a disponibilidade financeira do recorrente de arcar com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Ademais, não merece acolhimento a superveniente alegação de insuficiência econômica, sem demonstração alguma da hipossuficiência posterior àquele pagamento das custas iniciais realizado no Id 25250717 do processo de referência, que o impeça de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Por fim, ressalte-se que o indeferimento do pedido não importa em violação do princípio constitucional do acesso à justiça, uma vez que não basta a simples alegação nos autos no sentido de que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois requer a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. Ademais, o comportamento contraditório adotado pelo recorrente indica possível preclusão lógica na formulação do requerimento de gratuidade de justiça, apenas para não efetuar o pagamento da taxa judiciária exigida pela justiça deprecada para o cumprimento da carta precatória. Inviável, em consequência, o recolhimento das custas ao final, porque exigência para o processamento da deprecata no juízo de destino. Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora